Tribunal: TJDFT
Processo: 0706984-93.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706984-93.2019.8.07.0010 RECORRENTE: VYTOR LUCAS RESENDE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo. Provas. Reconhecimento. Circunstância atenuante. Redução da pena aquém do mínimo legal. 1 - Só as violações graves ao procedimento previsto no art. 226 do CPP acarretam a nulidade do ato. Não é nulo reconhecimento do réu feito pela vítima, na delegacia, se ela, antes, descreveu as características físicas do autor e o reconheceu pessoalmente, sem dúvidas, sobretudo se confirmado o reconhecimento, em juízo, não só pela vítima, mas também por testemunha. 2 - Os depoimentos da vítima e da testemunha, coerentes e harmônicos, o reconhecimento do réu por elas, na delegacia, e a prisão do réu com as mesmas roupas que usou durante o crime e portando aparelho celular semelhante ao da vítima que, por ter sido desconfigurado, não permitiu sua identificação, são provas suficientes de que o réu foi o autor do crime de roubo. 3 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ). 4 – Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código Penal, defendendo a ausência de provas suficientes a embasar a condenação do acusado, insurgindo-se, inclusive, quanto ao procedimento de reconhecimento do acusado. Ademais, conquanto tenha fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ para demonstrá-la, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador, caracterizado o erro material. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do Código Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005